Tribunal: TJDFT
Processo: 0703322-61.2023.8.07.0017
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA SALÁRIO. DÉBITO PRESCRITO. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. CONTESTAÇÃO NÃO APRESENTADA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINARES SUSCITADAS DE OFÍCIO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de ação de conhecimento decorrente de bloqueio integral de salário do autor pelo banco réu para pagamento de dívida prescrita referente a conta corrente encerrada há 12 anos.
2. A sentença julgou procedente em parte o pedido para condenar o banco réu a restituir ao autor o valor de R$ 13.900,24 (treze mil e novecentos reais e vinte e quatro centavos); encerrar a conta corrente no 0146.108.894-9 e quaisquer débitos a ela vinculados vencidos e prescritos em período superior a 5 (cinco) anos; pagar a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) por danos morais, e R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de multa por descumprimento da decisão que concedeu parcialmente o pedido de tutela de urgência.
3. Recurso tempestivo. Preparo recolhido. Sem contrarrazões.
4. Irresignado, o banco réu interpôs recurso, porém, não combateu os fundamentos da sentença. As razões do apelo não consideram o que efetivamente foi deduzido na inicial e decidido na sentença. Não há impugnação à alegação de cobrança de dívida prescrita, objeto da lide, limitando-se o banco réu a afirmar a regularidade de contratação de empréstimo que, sequer, foi aventada:

“(...) Acrescente-se ainda que parte recorrida não demonstrou a existência de qualquer vício de vontade no momento da contratação do empréstimo, nem sua ignorância acerca dos termos contratuais, tampouco provou que o credor esteja debitando valores superiores ao devido. Pelo contrário, teve ciência de todos os termos, aquiesceu com o empréstimo e apôs sua assinatura no respectivo instrumento de crédito, expressando seu conhecimento e concordância aos termos.
“(...) Nesse sentido, comprovada a ciência dos termos do contrato de mútuo celebrado, bem como dos débitos com cartão de crédito, não há que se falar em abusividade de tais cláusulas, conforme apontado na sentença(...) (g.n).
“(...) Em casos como os dos autos, que envolve contratação de empréstimos, há de prevalecer a autonomia da vontade, a liberdade contratual, a boa-fé objetiva e o pacta sunt servanda, notadamente porque não há qualquer indicativo da presença de vício de vontade ou de consentimento capaz de comprometer a higidez dos negócios jurídicos celebrados entre as partes”.

5. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da sentença recorrida e impugnar, especificamente, seus fundamentos.
6. Ainda que, em tese, fosse ultrapassada tal preliminar, melhor sorte não teria o recorrente, que não apresentou contestação. Comparecendo apenas na fase recursal, suas alegações ficam limitadas à arguição de nulidades ou matérias de ordem pública, não sendo possível discutir os fatos ou fundamentos que deram origem à pretensão inicial e nos quais se baseou a sentença recorrida. Do mesmo modo, não pode alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, sob pena de supressão de instância. Assim, os argumentos do recorrente, constituiriam indevida inovação, de modo que o recurso, igualmente, não deve ser conhecido.
7. Posto isto, suscito de ofício as preliminares de ausência de dialeticidade e de inovação recursal para não conhecer o recurso interposto.
8. Recurso NÃO CONHECIDO. Sentença mantida.
9. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei no 9.099/95.